Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO FUNERAL. PAGAMENTO AO HERDEIRO. VERBA INDENIZATÓRIA PAGA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido da autora. Sustenta a recorrente que é filha de ex-servidora do DF e que o falecimento desta é fato gerador do auxílio-funeral, previsto no art. 97, da LC 840/2011. Afirma que a lei não exige condicionantes para o reconhecimento do direito, ao contrário do que entendeu o ente distrital.
3. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a saber se o pagamento do auxílio-funeral à família do servidor falecido deve ser condicionado à comprovação das despesas com o funeral ou se o evento morte é causa suficiente para a sua percepção pelos beneficiários.
4. Os arts. 97, 98 e 99, da LC 840/2011, disciplinam: “Art. 97. O auxílio-funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento. §1o No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio-funeral é pago somente em razão do cargo de maior remuneração ou subsídio. § 2o O auxílio-funeral deve ser pago no prazo de quarenta e oito horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. § 3o No caso de servidor aposentado, o auxílio-funeral é pago pelo regime próprio de previdência social, mediante ressarcimento dos valores pelo Tesouro do Distrito Federal. Art. 98. O terceiro que custear o funeral tem direito de ser indenizado, não podendo a indenização superar o valor de um mês da remuneração, subsídio ou provento. Art. 99. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correm à conta de recursos do Distrito Federal, da autarquia ou da fundação pública”.
5. Ao contrário do que sustenta a recorrente, para o recebimento da indenização é imprescindível que se comprove ter suportado as despesas com o funeral. A regra descrita no caput do art. 97 é detalhada em seus parágrafos, os quais exigem a comprovação das despesas para o pagamento da indenização.
6. A tese de que o evento morte seria suficiente não prospera em razão de ser contrária à natureza indenizatória da verba pública. Somente é indenizado aquele que sofreu dano. Em sendo inexistente a prova do prejuízo (dano) não há se falar em indenização.
7. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DA HABILITAÇÃO DA AUTORA COMO PENSIONISTA. UNIÃO ESTÁVEL REGISTRADA EM CARTÓRIO. MATÉRIA INCIDENTAL. DIVÓRCIO DO POLICIAL MILITAR FALECIDO. ESCORREITA A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ADMINISTRATIVO. DESPESAS DE FUNERAL NÃO COMPROVADAS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22408663). 2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de habilitação da parte autora como pensionista do Policial Militar falecido, e julgou improcedente o pedido de pagamento do auxílio-funeral à parte autora. 3. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente insurge-se contra a exigência de sentença do divórcio, tendo em vista a comprovação de que o de cujus se encontrava separado de fato de sua esposa há anos. Requer a procedência da demanda para que o Distrito Federal seja condenado à obrigação de promover a habilitação da autora para receber a pensão do Policial Militar falecido, revogando a pensão do cônjuge supérstite; bem como ao pagamento do auxílio funeral à autora. 4. Inicialmente, em relação ao pedido de habilitação da autora com pensionista do Policial Militar falecido M.A.A.S., verifica-se que as provas dos autos e a Escritura Pública de Declaração Estável (ID 22408604) não se mostram suficientes para o julgamento da demanda. 5. Haja vista a certidão de casamento do Policial Militar falecido com a requerida C.R.A. (ID 22408707), a qual não possui anotação de separação judicial ou divórcio, verifica-se que a resolução da presente demanda exige a anterior análise de questão incidental, atinente a ação judicial de divórcio em tramite no Tribunal de Justiça do Maranhão - TJMA (ID 22408608), sobre a qual o Juizado Especial Fazendário não possui competência para julgamento. 6. Ressalta-se que a suspensão da demanda, na forma do artigo 313, inciso V, alínea "a" do CPC, afrontaria o princípio da celeridade aplicável aos processos do Juizado Especial, previsto no artigo 62 da Lei n.o 9.099/1995, e, nesse momento processual, poderia trazer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. 7. Ademais, a extinção da demanda sem julgamento do mérito não obsta o ajuizamento de nova ação com a pretensão de habilitação da autora como pensionista do instituidor de cujus M.A.A.S. (art. 486, CPC). 8. Escorreita, portanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito no que tange ao pedido de habilitação da autora como pensionista do Policial Militar falecido M.A.A.S. 9. Nesse sentido: "[...] 1. Correta a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito quando o juízo fazendário se apresenta incompetente para a análise de questão incidental referente ao reconhecimento judicial de existência de relação concubinária, questão necessária para análise posterior de mérito referente a pedido previdenciário. 2. Apelação não provida." (TJDFT - Acórdão 947600, 20140111829703APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 237/253). 10. Passa-se à análise do mérito quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio funeral à parte autora. Constata-se que as provas dos autos e o recibo de empréstimo de ID 22408605 não comprovam a alegada despesa com funeral. 11. Com efeito, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do auxílio funeral à autora. 12. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o CPC). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1318886, 07129042420198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.